Tribunal: TJDFT
Processo: 0725814-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725814-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO S.A. AGRAVADO: ANTONIO DA SILVA CASSIM D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BS&amp;C Indústria e Comércio S.A, "em recuperação judicial" (nova denominação social da Wow Nutrition Industria e Comercio S.A.) contra a decisão proferida no inventário n.o 0003254-64.2000.8.07.0016 (1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de “alienação do imóvel rural para quitação do crédito da Agravante, nos termos dos arts. 619, III e 642 do CPC”. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro o pedido de habilitação de ID. 229800874. Anote-se. Cuida-se de processo sentenciado ao ID. 158392704 e transitado em julgado em ID. 164463735, com pendência apenas do pagamento do ITCMD para expedição do formal de partilha e eventuais alvarás de levantamento. Ao ID. 208665600, a interessada BS&amp;C INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (nova denominação social da WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO S/A),habilitada como credora do espólio (ID. 41256526), descrita no esboço de partilha de ID. 142347284, apresentou pedido de alienação dos bens imóveis que compõem o acervo patrimonial com o fim de que seu crédito seja pago com o produto da alienação. Para tanto, alega que os imóveis rurais do acervo correm risco de deterioração, com perda de valor de mercado, o que impactará na quitação das dívidas do espólio. Alega que não há qualquer indício de que o inventariante pretenda quitar os débitos com a credora. O inventariante, ao ID. 229790583, manifestou contrariedade ao pedido. Aduziu que a alegação trazida pela credora de que há deterioração dos bens carece de comprovação, tratando-se de mera especulação, não havendo razão para que se possa concluir que ele inventariante esteja inviabilizando a quitação de passivos. Alega que a Fazenda Boa Esperança está ocupada por cerca de 20 famílias, oriundas de movimentos sem-terra, e encontra-se em processo de desapropriação, cujo processo administrativo n.o 54170.000507/2011-00 continua em trâmite perante o INCRA, impossibilitando sua imediata alienação. Anota que a alienação requerida é desproporcional e potencialmente lesiva ao patrimônio familiar, que deve ser resguardado a fim de se evitar o comprometimento irreversível do acervo hereditário. Ao ID. 229790583 foi juntada cópia do processo de desapropriação. Requereu o inventariante a atualização monetária do valor do imóvel conforme demonstrativo apresentado, para que seja adotado como base na indenização devida no processo de expropriação. É o relatório. Decido. O crédito da terceira interessada encontra-se habilitado neste inventário, tanto que foi incluído no esboço de partilha de (ID. 142347284), estando garantido o seu crédito perante o espólio. Com razão o inventariante quando aduz que a interessada não apresentou qualquer comprovação de que os imóveis estejam padecendo de deterioração e consequente perda de valor de mercado, tratando-se, em princípio, de alegação que carece de fundamento fático. Ademais, não há demonstração de que o inventariante esteja se furtando aos pagamentos devidos. Convém ressaltar que, ainda, que a Fazenda Boa Esperança está ocupada por posseiros e é objeto de processo de desapropriação pendente de finalização junto ao INCRA, conforme demonstrado na cópia do processo administrativo juntado ao ID. 29790583, fatos esses que comprometem a alienação do bem imóvel como requerido. Por fim, eventual levantamento de valores pelos herdeiros dependerá do pagamento prévio das dívidas, não havendo lugar à determinação de venda nos próprios autos do inventário, Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de alienação. Quanto à atualização do valor do imóvel para fins de eventual indenização por desapropriação e visando a resguardar o direito dos credores, expeça-se carta precatória de vistoria e avaliação da Fazenda Boa Esperança ou Água Limpa, situada em Eugenópolis/MG (certidão de matrícula de ID. 132482561 e documentos de ID. 41256257). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão agravada ignorou que o INCRA arquivou o processo administrativo de desapropriação, consoante a Resolução no 1.241/2022, o que inviabiliza qualquer expectativa de expropriação. Ademais, laudo agronômico demonstra o abandono do imóvel e a ocupação irregular por terceiros, configurando risco patrimonial, com perda de valor do bem”; (b) “o imóvel estava em situação de abandono, o que já demonstrava a hipótese de deterioração do bem imóvel e consequente perda de valor de mercado”; (c) “a alienação de bens do espólio para pagamento de dívidas é admitida, especialmente para evitar maiores prejuízos em relação à deterioração dos imóveis rurais”; (d) “a inércia do inventariante em promover a quitação dos débitos, somada à desinformação sobre o real status do processo de desapropriação, demonstra a necessidade e urgência da alienação dos bens para a satisfação do crédito da Agravante e a preservação do patrimônio do espólio”. Pede a reforma da decisão para “que seja deferido o pedido de alienação do imóvel rural para quitação do crédito da Agravante, nos termos dos arts. 619, III e 642 do CPC. c) Alternativamente, seja deferido o efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando a intimação do INCRA para se manifestar, em prazo razoável, sobre eventual interesse na desapropriação, sob pena de preclusão”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo, em razão da ausência de fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências a demonstrar o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo para efeito de análise do pedido liminar (efeito suspensivo). Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator